Tribunal: TJMT
Processo: 0022107-20.2009.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022107-20.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INDUSTRIAL MADEIREIRA S A - CNPJ: 86.547.833/0001-92 (EMBARGANTE), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO), MARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 950.765.818-15 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA RODRIGUES (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOEL ANTONIO DE SOUZA - CPF: 615.307.601-78 (EMBARGADO), JAIR MUNHOS ROCHA (EMBARGADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA (EMBARGADO), MARLENE MARIA DOS SANTOS (EMBARGADO), GERALDINA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), LUCIALDO ROSENDO DA SILVA (EMBARGADO), AGUINALDO SEBASTIAO UCHA (EMBARGADO), GERSON FRANCO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), VANIA ISLEIDE SCHLEN (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA APARECIDA TADEU NUNES DE FIGUEREDO - CPF: 601.535.041-53 (ADVOGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), Reus Inominados Citados por Edital (EMBARGADO), CANDINHA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 022.435.371-33 (EMBARGADO), RICARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 039.126.351-02 (EMBARGADO), LAILSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 361.560.511-04 (EMBARGADO), JANDIR RAMOS DE SOUZA - CPF: 632.765.341-34 (EMBARGADO), JOSINEIDE FERREIRA BATISTA - CPF: 007.679.191-22 (EMBARGADO), FERNANDA VIEIRA DE LIMA - CPF: 006.773.151-12 (EMBARGADO), JERONIMO TAVARES DUARTE - CPF: 613.463.732-72 (EMBARGADO), GERALDO VITAL DE SOUZA - CPF: 343.536.404-10 (EMBARGADO), JOSE VALDIVINO DOS SANTOS - CPF: 065.940.746-95 (EMBARGADO), GENILDO LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 972.708.817-15 (EMBARGADO), ANTONIO JACOBUCCI - CPF: 593.536.511-15 (EMBARGADO), AMARILDO DE SOUSA - CPF: 468.706.281-49 (EMBARGADO), BLASIO JOSE LOTTERMANN - CPF: 296.059.549-15 (EMBARGADO), VANDERLEI LOTTERMANN - CPF: 033.210.651-93 (EMBARGADO), JANDIR PRIGOL - CPF: 177.630.880-87 (EMBARGADO), ALIAM PAULO PRIGOL - CPF: 007.548.901-55 (EMBARGADO), VANESSA VELOZO SILVA PRIGOL - CPF: 019.724.811-00 (EMBARGADO), ALGACIR ANTONIO PRIGOL - CPF: 882.524.771-00 (EMBARGADO), DIRCEU DA SILVA PINTO - CPF: 404.652.849-49 (EMBARGADO), DEVANIR BRATI - CPF: 490.610.899-72 (EMBARGADO), AGNALDO SEBASTIAO UCHOA - CPF: 016.607.961-80 (EMBARGADO), JOSE NASCIMENTO SANTO - CPF: 174.291.531-00 (EMBARGADO), ANDREIA BONIFACIO DA SILVA - CPF: 005.758.301-31 (EMBARGADO), VILSON FRANCISCO SCHOFFEN - CPF: 493.212.009-59 (EMBARGADO), POLIANA SCHOFFEN - CPF: 051.006.101-07 (EMBARGADO), MARCELO POLACI - CPF: 846.169.461-91 (EMBARGADO), ALTIVINO ALBINO - CPF: 272.752.561-34 (EMBARGADO), SOLENE MARIA ASTRISSI - CPF: 255.681.831-04 (EMBARGADO), NADIR DE FREITAS PARGA - CPF: 491.838.261-49 (EMBARGADO), TANIA ASSUMPCAO (EMBARGADO), ANDREIA DE AMORIN UCHOA - CPF: 025.018.701-90 (EMBARGADO), RICARDO ANTONIO BONAFIM - CPF: 004.617.871-64 (EMBARGADO), ISMAEL PORATO - CPF: 364.738.041-53 (EMBARGADO), NILDO GONCALVES - CPF: 602.358.022-04 (EMBARGADO), IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA - CPF: 017.069.151-95 (EMBARGADO), FELIPE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 039.841.541-27 (EMBARGADO), ELISANGELA SERGIO DOS SANTOS - CPF: 049.728.791-90 (EMBARGADO), EDILSON JOSE MORAO - CPF: 892.092.731-68 (EMBARGADO), IZABEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 474.008.971-87 (EMBARGADO), CARLA ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 017.000.281-03 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 634.334.609-06 (EMBARGADO), MARIA DOS SANTOS ALVES - CPF: 069.780.008-33 (EMBARGADO), JOAQUIM SEVERINO SOBRINHO - CPF: 090.396.949-15 (EMBARGADO), DOUGLAS ALEXANDRE SEVERINO - CPF: 916.532.319-04 (EMBARGADO), ELPIDIO RODRIGUES DOS REIS - CPF: 753.177.705-30 (EMBARGADO), GRACILENE GOMES DA SILVA - CPF: 020.610.201-19 (EMBARGADO), SILVIO BORGES ARAGAO - CPF: 528.164.199-91 (EMBARGADO), CLAUDIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 001.195.741-79 (EMBARGADO), SANDRO KAMINSKI - CPF: 705.886.781-04 (EMBARGADO), JEFERSON MIRANDA ANDRADE (EMBARGADO), GILBERTO WALTA - CPF: 930.488.829-87 (EMBARGADO), ROBERTO GOMES DE BARROS - CPF: 452.299.961-53 (EMBARGADO), ORLEY LUIS DOS SANTOS - CPF: 604.420.261-53 (EMBARGADO), VALDEMILSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.438.351-72 (EMBARGADO), GELIELSON DE SOUZA LOPES - CPF: 032.048.851-94 (EMBARGADO), WELLINGTON DE SOUZA LOPES - CPF: 021.992.341-85 (EMBARGADO), JUARI DA SILVA - CPF: 023.317.091-06 (EMBARGADO), CICERO RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 819.551.621-15 (EMBARGADO), SUELEN BRIOSCHI FERNANDES - CPF: 027.086.671-06 (EMBARGADO), ALCEU JOSE BRIOSCHI - CPF: 958.630.288-15 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BRIOSCHI - CPF: 941.065.841-15 (EMBARGADO), SAULO SOARES (EMBARGADO), JOSE DE ARAUJO - CPF: 406.961.461-34 (EMBARGADO), CLEVERSON BORTOLOMEDI - CPF: 010.854.491-57 (EMBARGADO), MOACIR SANTOS SOUZA (EMBARGADO), ADRIANA ANTUNES DE LIMA - CPF: 627.134.851-34 (EMBARGADO), SADI GARMATZ - CPF: 412.353.470-87 (EMBARGADO), FABIANA APARECIDA CORREA YAMACIRO - CPF: 026.718.221-03 (EMBARGADO), CLAUDEMIR GALLY - CPF: 014.481.441-24 (EMBARGADO), JEFERSON MACIANO - CPF: 063.490.629-14 (EMBARGADO), ANDERSON HABOLD MACIANO - CPF: 051.164.441-80 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 018.215.999-00 (EMBARGADO), LUCIANO MARCELO BETINI - CPF: 607.813.941-04 (EMBARGADO), ELIENE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 978.496.772-34 (EMBARGADO), BRUNO BARROSO DE ABREU - CPF: 921.939.941-53 (EMBARGADO), LUCIANA BARROSO DE ABREU - CPF: 037.213.501-38 (EMBARGADO), JOSELIA VITAL DE SOUSA - CPF: 412.196.864-68 (EMBARGADO), RODOLPHO EMERICH - CPF: 514.199.711-15 (EMBARGADO), VANDERLEI BARROSO GUERREIRO - CPF: 459.044.561-15 (EMBARGADO), ANTONIO ANGELO - CPF: 571.290.531-00 (EMBARGADO), JOSE DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 846.832.799-91 (EMBARGADO), ALEX AMORIM UCHOA - CPF: 047.203.311-57 (EMBARGADO), JOSE SEBASTIAO UCHOA - CPF: 621.350.311-00 (EMBARGADO), MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.007.211-74 (EMBARGADO), ANA PATRICIA DOS SANTOS ROSA - CPF: 043.816.261-76 (EMBARGADO), PAULO LOPES - CPF: 412.951.969-72 (EMBARGADO), VALDIRENE KOVALSKI SOARES - CPF: 889.441.231-87 (EMBARGADO), VALDIR MATIAS (EMBARGADO), VANDER JOSE CARVALHO - CPF: 390.453.079-87 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA TAVARES - CPF: 114.901.828-37 (EMBARGADO), DANIEL SCHREINER - CPF: 925.871.510-15 (EMBARGADO), ADAUTO VIEIRA DE PAULA - CPF: 168.445.309-78 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO FARIAS - CPF: 982.854.323-00 (EMBARGADO), PEDRO SILVEIRA HERMES - CPF: 140.540.199-00 (EMBARGADO), PAULO RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 003.433.759-82 (EMBARGADO), CLAUDIO MARCIO DA SILVA (EMBARGADO), GABRIEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.267.971-30 (EMBARGADO), PAULO CESAR FARIAS - CPF: 721.585.733-68 (EMBARGADO), EZEQUIAS DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 742.726.249-20 (EMBARGADO), JOSE IVO ERMENEGILDO MAXIMO - CPF: 775.359.361-72 (EMBARGADO), KARINA STRAPASSON - CPF: 021.784.721-84 (EMBARGADO), JOSE DEVANIR TELES - CPF: 161.572.061-87 (EMBARGADO), OSMAR REBELO DE SANTANA - CPF: 531.301.201-06 (EMBARGADO), EDIPO RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 019.749.091-31 (EMBARGADO), ADEMIR BUENO DE LIMA - CPF: 286.491.419-00 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA MARCELINO - CPF: 628.363.589-04 (EMBARGADO), DJEHELTON CAVAZZINI - CPF: 033.175.551-30 (EMBARGADO), FRANCISCO JOSE MARTINS NETO - CPF: 024.922.181-04 (EMBARGADO), DJEVERSON CAVAZZINI - CPF: 019.169.191-70 (EMBARGADO), JAIR NELSON ZIMMER - CPF: 983.568.441-34 (EMBARGADO), AMAURI EVERALDO ENGERS - CPF: 362.735.201-78 (EMBARGADO), SANDRA DA SILVA ESTEVAO - CPF: 061.013.779-46 (EMBARGADO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (EMBARGADO), JANAINA MENEZES SANTOS - CPF: 729.366.141-04 (EMBARGADO), WANDERSON GUIMARAES FONSECA - CPF: 017.529.111-05 (EMBARGADO), TELMA MARIA VITAL DE SOUZA - CPF: 753.645.904-10 (EMBARGADO), NATAL VITAL DA SILVA - CPF: 421.834.992-49 (EMBARGADO), ELSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 920.347.991-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE BARCELOS - CPF: 715.857.961-15 (EMBARGADO), MARIA FRANCISCA GOMES DA SILVA - CPF: 569.994.881-34 (EMBARGADO), EMERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 994.681.901-53 (EMBARGADO), JONAS TENORIO BORGES - CPF: 272.707.181-72 (EMBARGADO), APARECIDA VASCONCELOS DE AGUIAR - CPF: 811.701.651-68 (EMBARGADO), IVACI JOSE FERREIRA - CPF: 720.736.166-15 (EMBARGADO), VIUMAR LUIZ GOMES - CPF: 001.889.161-64 (EMBARGADO), CESAR KRAEMER - CPF: 581.052.801-59 (EMBARGADO), REJAINE RODRIGUES MELO (EMBARGADO), CASSIA SANTANA DE ANDRADE - CPF: 021.478.271-93 (EMBARGADO), WILLIAN DE MIRANDA FERNANDES - CPF: 027.555.011-70 (EMBARGADO), RAQUEL GAVA TOZZI - CPF: 058.551.567-02 (EMBARGADO), GILMAR DE ARRUDA LEITE - CPF: 487.288.371-34 (EMBARGADO), PAULA ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 032.431.161-39 (EMBARGADO), MAYCKSON JOSEMAR DA SILVA LEITE - CPF: 038.069.491-31 (EMBARGADO), IVONE CAMPOS DE QUADROS - CPF: 938.628.901-63 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (EMBARGADO), NANCI APARECIDA TOMIASI DE MARCHI - CPF: 881.079.901-10 (EMBARGADO), WILIAN CEZAR VIAN WALTA - CPF: 045.437.321-03 (EMBARGADO), PAULO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 165.854.701-25 (EMBARGADO), IVO ARAUJO - CPF: 835.056.951-49 (EMBARGADO), RODRIGO MOREIRA LARA - CPF: 019.491.539-59 (EMBARGADO), FLAVIO FERNANDES DE AGUIAR - CPF: 925.632.601-91 (EMBARGADO), IVO TREVISOL - CPF: 956.849.641-68 (EMBARGADO), JARLLEY PAULO DE SOUZA - CPF: 019.847.121-10 (EMBARGADO), CARLOS ALEXANDRE PARO - CPF: 981.924.501-04 (EMBARGADO), ANDERSON TIAGO STRAPAZZON - CPF: 000.599.851-43 (EMBARGADO), HEMERSON RENATO STRAPAZZON - CPF: 018.413.211-84 (EMBARGADO), CRISLAINE DILLENBURG - CPF: 028.045.131-81 (EMBARGADO), SADY HEZEL - CPF: 545.712.279-49 (EMBARGADO), JOAO ONICZKO - CPF: 353.012.449-49 (EMBARGADO), JULIANO FERNANDES DE AVILA - CPF: 045.435.879-28 (EMBARGADO), ROBERTO ALVES DE SOUZA - CPF: 209.396.129-68 (EMBARGADO), MAYKON VIEIRA DE MELO - CPF: 015.510.222-22 (EMBARGADO), CLEIDE GOMES BRAGA - CPF: 020.610.271-21 (EMBARGADO), KEILA GOMES BRAGA - CPF: 047.201.831-07 (EMBARGADO), CLEYTON GOMES BRAGA (EMBARGADO), APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 482.569.601-59 (EMBARGADO), QUERONES SOARES BRAGA - CPF: 344.644.091-72 (EMBARGADO), DAYANE DA SILVA MOURA CORREIA - CPF: 030.487.701-86 (EMBARGADO), ADRIANO APARECIDO GOMES - CPF: 014.814.181-14 (EMBARGADO), JACQUELINE LEITE LEAO - CPF: 923.140.071-15 (EMBARGADO), MAURO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 783.187.269-87 (EMBARGADO), EDSON SERAFIM - CPF: 451.717.429-87 (EMBARGADO), CELIA MARIA PREVELATO - CPF: 453.743.331-00 (EMBARGADO), ILSON DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 998.576.341-68 (EMBARGADO), WESLEY CARDOSO LIMA - CPF: 047.285.831-98 (EMBARGADO), JOSE ORLEI INACIO - CPF: 787.653.311-68 (EMBARGADO), ZENILDA CONCEICAO INACIO - CPF: 986.416.111-34 (EMBARGADO), GILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 361.830.751-91 (EMBARGADO), ARISTEU PEREIRA SOARES - CPF: 458.880.781-15 (EMBARGADO), IVALDIR SANDRI - CPF: 124.034.310-87 (EMBARGADO), MAURICIO SANDRI - CPF: 019.694.871-19 (EMBARGADO), QUITERIA PLACIEL GOMES - CPF: 313.013.801-30 (EMBARGADO), CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 920.250.301-00 (EMBARGADO), ADAVI JOAO TREVISOL - CPF: 251.200.779-00 (EMBARGADO), FELISBERTO SILVERIO DA SILVA - CPF: 292.768.961-04 (EMBARGADO), IVANILSON FERRAZ BARREIRO (EMBARGADO), ALIPIO ALVES DE ABREU FILHO - CPF: 780.344.501-20 (EMBARGADO), SANDRO GOMES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 902.633.751-53 (EMBARGADO), DILMA NOQUELE DE SOUZA - CPF: 473.990.741-00 (EMBARGADO), GERDION RODRIGUES SILVA - CPF: 822.823.151-20 (EMBARGADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (EMBARGADO), ARLETE CATARINA DAMBROS - CPF: 411.721.911-15 (EMBARGADO), CASSIO DAMBROS - CPF: 023.390.601-09 (EMBARGADO), ELIANE APARECIDA ANSELMI - CPF: 395.203.151-87 (EMBARGADO), JONAS PEDRO DOS SANTOS - CPF: 972.398.281-15 (EMBARGADO), BENEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 447.049.099-72 (EMBARGADO), KLEITON RIBEIRO DE ABREU - CPF: 013.117.631-55 (EMBARGADO), NILSON BORGES DE ALMEIDA - CPF: 419.772.891-34 (EMBARGADO), CLEUSA PEREIRA DA SILVA MORAIS - CPF: 859.660.701-30 (EMBARGADO), NILDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 270.168.971-68 (EMBARGADO), JAIR GUERRA DOS ANJOS - CPF: 361.559.931-49 (EMBARGADO), ELSON BONETTI DA CRUZ - CPF: 856.468.491-87 (EMBARGADO), MARCOS DIONE DA SILVA - CPF: 028.509.561-71 (EMBARGADO), IONE TIGRE DOS SANTOS - CPF: 604.770.241-49 (EMBARGADO), JAMIR BORTOLINI (EMBARGADO), ELOI LEVI MASS - CPF: 580.804.491-04 (EMBARGADO), DAIANE MASS SERAFIM - CPF: 022.412.551-65 (EMBARGADO), ELISANDRO SANDRI - CPF: 909.835.560-91 (EMBARGADO), GUSTAVO CABRAL VARGAS - CPF: 911.313.321-72 (EMBARGADO), JANAINA DE SOUZA TAVARES - CPF: 051.805.061-07 (EMBARGADO), VANIA ISLEIDI GEHLEN UCHOA - CPF: 019.630.781-36 (EMBARGADO), PAULO SERGIO BORGES ARAGÃO (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), INDUSTRIAL MADEIREIRA S A - CNPJ: 86.547.833/0001-92 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ADAUTO VIEIRA DE PAULA - CPF: 168.445.309-78 (EMBARGANTE), ADAVI JOAO TREVISOL - CPF: 251.200.779-00 (EMBARGANTE), ADEMIR BUENO DE LIMA - CPF: 286.491.419-00 (EMBARGANTE), ADRIANA ANTUNES DE LIMA - CPF: 627.134.851-34 (EMBARGANTE), ADRIANO APARECIDO GOMES - CPF: 014.814.181-14 (EMBARGANTE), ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 902.633.751-53 (EMBARGANTE), AGNALDO SEBASTIAO UCHOA - CPF: 016.607.961-80 (EMBARGANTE), AGUINALDO SEBASTIAO UCHA (EMBARGANTE), ALCEU JOSE BRIOSCHI - CPF: 958.630.288-15 (EMBARGANTE), ALEX AMORIM UCHOA - CPF: 047.203.311-57 (EMBARGANTE), ALGACIR ANTONIO PRIGOL - CPF: 882.524.771-00 (EMBARGANTE), ALIAM PAULO PRIGOL - CPF: 007.548.901-55 (EMBARGANTE), ALIPIO ALVES DE ABREU FILHO - CPF: 780.344.501-20 (EMBARGANTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (EMBARGANTE), ALTIVINO ALBINO - CPF: 272.752.561-34 (EMBARGANTE), AMARILDO DE SOUSA - CPF: 468.706.281-49 (EMBARGANTE), AMAURI EVERALDO ENGERS - CPF: 362.735.201-78 (EMBARGANTE), ANA PATRICIA DOS SANTOS ROSA - CPF: 043.816.261-76 (EMBARGANTE), ANDERSON HABOLD MACIANO - CPF: 051.164.441-80 (EMBARGANTE), ANDERSON TIAGO STRAPAZZON - CPF: 000.599.851-43 (EMBARGANTE), ANDREIA BONIFACIO DA SILVA - CPF: 005.758.301-31 (EMBARGANTE), ANDREIA DE AMORIN UCHOA - CPF: 025.018.701-90 (EMBARGANTE), ANTONIO ANGELO - CPF: 571.290.531-00 (EMBARGANTE), ANTONIO DA SILVA RODRIGUES (EMBARGANTE), ANTONIO JACOBUCCI - CPF: 593.536.511-15 (EMBARGANTE), APARECIDA VASCONCELOS DE AGUIAR - CPF: 811.701.651-68 (EMBARGANTE), APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 482.569.601-59 (EMBARGANTE), ARISTEU PEREIRA SOARES - CPF: 458.880.781-15 (EMBARGANTE), ARLETE CATARINA DAMBROS - CPF: 411.721.911-15 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (EMBARGANTE), BENEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 447.049.099-72 (EMBARGANTE), BLASIO JOSE LOTTERMANN - CPF: 296.059.549-15 (EMBARGANTE), BRUNO BARROSO DE ABREU - CPF: 921.939.941-53 (EMBARGANTE), CANDINHA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 022.435.371-33 (EMBARGANTE), CARLA ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 017.000.281-03 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 018.215.999-00 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE PARO - CPF: 981.924.501-04 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BRIOSCHI - CPF: 941.065.841-15 (EMBARGANTE), CASSIA SANTANA DE ANDRADE - CPF: 021.478.271-93 (EMBARGANTE), CASSIO DAMBROS - CPF: 023.390.601-09 (EMBARGANTE), CELIA MARIA PREVELATO - CPF: 453.743.331-00 (EMBARGANTE), CESAR KRAEMER - CPF: 581.052.801-59 (EMBARGANTE), CICERO RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 819.551.621-15 (EMBARGANTE), CLAUDEMIR GALLY - CPF: 014.481.441-24 (EMBARGANTE), CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 920.250.301-00 (EMBARGANTE), CLAUDIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 001.195.741-79 (EMBARGANTE), CLAUDIO MARCIO DA SILVA (EMBARGANTE), CLEIDE GOMES BRAGA - CPF: 020.610.271-21 (EMBARGANTE), CLEUSA PEREIRA DA SILVA MORAIS - CPF: 859.660.701-30 (EMBARGANTE), CLEVERSON BORTOLOMEDI - CPF: 010.854.491-57 (EMBARGANTE), CLEYTON GOMES BRAGA (EMBARGANTE), CRISLAINE DILLENBURG - CPF: 028.045.131-81 (EMBARGANTE), DAIANE MASS SERAFIM - CPF: 022.412.551-65 (EMBARGANTE), DANIEL SCHREINER - CPF: 925.871.510-15 (EMBARGANTE), DAYANE DA SILVA MOURA CORREIA - CPF: 030.487.701-86 (EMBARGANTE), DEVANIR BRATI - CPF: 490.610.899-72 (EMBARGANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (EMBARGANTE), DILMA NOQUELE DE SOUZA - CPF: 473.990.741-00 (EMBARGANTE), DIRCEU DA SILVA PINTO - CPF: 404.652.849-49 (EMBARGANTE), DJEHELTON CAVAZZINI - CPF: 033.175.551-30 (EMBARGANTE), DJEVERSON CAVAZZINI - CPF: 019.169.191-70 (EMBARGANTE), DOUGLAS ALEXANDRE SEVERINO - CPF: 916.532.319-04 (EMBARGANTE), EDILSON JOSE MORAO - CPF: 892.092.731-68 (EMBARGANTE), EDIPO RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 019.749.091-31 (EMBARGANTE), EDSON SERAFIM - CPF: 451.717.429-87 (EMBARGANTE), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (EMBARGANTE), ELIANE APARECIDA ANSELMI - CPF: 395.203.151-87 (EMBARGANTE), ELIENE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 978.496.772-34 (EMBARGANTE), ELISANDRO SANDRI - CPF: 909.835.560-91 (EMBARGANTE), ELISANGELA SERGIO DOS SANTOS - CPF: 049.728.791-90 (EMBARGANTE), ELOI LEVI MASS - CPF: 580.804.491-04 (EMBARGANTE), ELPIDIO RODRIGUES DOS REIS - CPF: 753.177.705-30 (EMBARGANTE), ELSON BONETTI DA CRUZ - CPF: 856.468.491-87 (EMBARGANTE), ELSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 920.347.991-00 (EMBARGANTE), EMERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 994.681.901-53 (EMBARGANTE), EZEQUIAS DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 742.726.249-20 (EMBARGANTE), FABIANA APARECIDA CORREA YAMACIRO - CPF: 026.718.221-03 (EMBARGANTE), FELIPE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 039.841.541-27 (EMBARGANTE), FELISBERTO SILVERIO DA SILVA - CPF: 292.768.961-04 (EMBARGANTE), FERNANDA VIEIRA DE LIMA - CPF: 006.773.151-12 (EMBARGANTE), FERNANDO ANTONIO FARIAS - CPF: 982.854.323-00 (EMBARGANTE), FLAVIO FERNANDES DE AGUIAR - CPF: 925.632.601-91 (EMBARGANTE), FRANCISCO JOSE MARTINS NETO - CPF: 024.922.181-04 (EMBARGANTE), GABRIEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.267.971-30 (EMBARGANTE), GELIELSON DE SOUZA LOPES - CPF: 032.048.851-94 (EMBARGANTE), GENILDO LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 972.708.817-15 (EMBARGANTE), GERALDINA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), GERALDO VITAL DE SOUZA - CPF: 343.536.404-10 (EMBARGANTE), GERDION RODRIGUES SILVA - CPF: 822.823.151-20 (EMBARGANTE), GERSON FRANCO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), GILBERTO WALTA - CPF: 930.488.829-87 (EMBARGANTE), GILMAR DE ARRUDA LEITE - CPF: 487.288.371-34 (EMBARGANTE), GILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 361.830.751-91 (EMBARGANTE), GRACILENE GOMES DA SILVA - CPF: 020.610.201-19 (EMBARGANTE), GUSTAVO CABRAL VARGAS - CPF: 911.313.321-72 (EMBARGANTE), HEMERSON RENATO STRAPAZZON - CPF: 018.413.211-84 (EMBARGANTE), ILSON DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 998.576.341-68 (EMBARGANTE), IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA - CPF: 017.069.151-95 (EMBARGANTE), IONE TIGRE DOS SANTOS - CPF: 604.770.241-49 (EMBARGANTE), ISMAEL PORATO - CPF: 364.738.041-53 (EMBARGANTE), IVACI JOSE FERREIRA - CPF: 720.736.166-15 (EMBARGANTE), IVALDIR SANDRI - CPF: 124.034.310-87 (EMBARGANTE), IVANILSON FERRAZ BARREIRO (EMBARGANTE), IVO ARAUJO - CPF: 835.056.951-49 (EMBARGANTE), IVO TREVISOL - CPF: 956.849.641-68 (EMBARGANTE), IVONE CAMPOS DE QUADROS - CPF: 938.628.901-63 (EMBARGANTE), IZABEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 474.008.971-87 (EMBARGANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), JACQUELINE LEITE LEAO - CPF: 923.140.071-15 (EMBARGANTE), JAIR GUERRA DOS ANJOS - CPF: 361.559.931-49 (EMBARGANTE), JAIR MUNHOS ROCHA (EMBARGANTE), JAIR NELSON ZIMMER - CPF: 983.568.441-34 (EMBARGANTE), JAMIR BORTOLINI (EMBARGANTE), JANAINA DE SOUZA TAVARES - CPF: 051.805.061-07 (EMBARGANTE), JANAINA MENEZES SANTOS - CPF: 729.366.141-04 (EMBARGANTE), JANDIR PRIGOL - CPF: 177.630.880-87 (EMBARGANTE), JANDIR RAMOS DE SOUZA - CPF: 632.765.341-34 (EMBARGANTE), JARLLEY PAULO DE SOUZA - CPF: 019.847.121-10 (EMBARGANTE), JEFERSON MACIANO - CPF: 063.490.629-14 (EMBARGANTE), JEFERSON MIRANDA ANDRADE (EMBARGANTE), JERONIMO TAVARES DUARTE - CPF: 613.463.732-72 (EMBARGANTE), JOAO ONICZKO - CPF: 353.012.449-49 (EMBARGANTE), JOAQUIM SEVERINO SOBRINHO - CPF: 090.396.949-15 (EMBARGANTE), JOEL ANTONIO DE SOUZA - CPF: 615.307.601-78 (EMBARGANTE), JONAS PEDRO DOS SANTOS - CPF: 972.398.281-15 (EMBARGANTE), JONAS TENORIO BORGES - CPF: 272.707.181-72 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE BARCELOS - CPF: 715.857.961-15 (EMBARGANTE), JOSE DE ARAUJO - CPF: 406.961.461-34 (EMBARGANTE), JOSE DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 846.832.799-91 (EMBARGANTE), JOSE DEVANIR TELES - CPF: 161.572.061-87 (EMBARGANTE), JOSE IVO ERMENEGILDO MAXIMO - CPF: 775.359.361-72 (EMBARGANTE), JOSE NASCIMENTO SANTO - CPF: 174.291.531-00 (EMBARGANTE), JOSE ORLEI INACIO - CPF: 787.653.311-68 (EMBARGANTE), JOSE SEBASTIAO UCHOA - CPF: 621.350.311-00 (EMBARGANTE), JOSE VALDIVINO DOS SANTOS - CPF: 065.940.746-95 (EMBARGANTE), JOSELIA VITAL DE SOUSA - CPF: 412.196.864-68 (EMBARGANTE), JOSINEIDE FERREIRA BATISTA - CPF: 007.679.191-22 (EMBARGANTE), JUARI DA SILVA - CPF: 023.317.091-06 (EMBARGANTE), JULIANO FERNANDES DE AVILA - CPF: 045.435.879-28 (EMBARGANTE), KARINA STRAPASSON - CPF: 021.784.721-84 (EMBARGANTE), KEILA GOMES BRAGA - CPF: 047.201.831-07 (EMBARGANTE), KLEITON RIBEIRO DE ABREU - CPF: 013.117.631-55 (EMBARGANTE), LAILSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 361.560.511-04 (EMBARGANTE), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), LUCIALDO ROSENDO DA SILVA (EMBARGANTE), LUCIANA BARROSO DE ABREU - CPF: 037.213.501-38 (EMBARGANTE), LUCIANO MARCELO BETINI - CPF: 607.813.941-04 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS OLIVEIRA (EMBARGANTE), MARCELO POLACI - CPF: 846.169.461-91 (EMBARGANTE), MARCOS DIONE DA SILVA - CPF: 028.509.561-71 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA MARCELINO - CPF: 628.363.589-04 (EMBARGANTE), MARIA DOS SANTOS ALVES - CPF: 069.780.008-33 (EMBARGANTE), MARIA FRANCISCA GOMES DA SILVA - CPF: 569.994.881-34 (EMBARGANTE), MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.007.211-74 (EMBARGANTE), MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), MARLENE MARIA DOS SANTOS (EMBARGANTE), MAURICIO SANDRI - CPF: 019.694.871-19 (EMBARGANTE), MAURO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 783.187.269-87 (EMBARGANTE), MAYCKSON JOSEMAR DA SILVA LEITE - CPF: 038.069.491-31 (EMBARGANTE), MAYKON VIEIRA DE MELO - CPF: 015.510.222-22 (EMBARGANTE), MOACIR SANTOS SOUZA (EMBARGANTE), NADIR DE FREITAS PARGA - CPF: 491.838.261-49 (EMBARGANTE), NANCI APARECIDA TOMIASI DE MARCHI - CPF: 881.079.901-10 (EMBARGANTE), NATAL VITAL DA SILVA - CPF: 421.834.992-49 (EMBARGANTE), NILDO GONCALVES - CPF: 602.358.022-04 (EMBARGANTE), NILDO SILVA DOS ANJOS - CPF: 270.168.971-68 (EMBARGANTE), NILSON BORGES DE ALMEIDA - CPF: 419.772.891-34 (EMBARGANTE), ORLEY LUIS DOS SANTOS - CPF: 604.420.261-53 (EMBARGANTE), OSMAR REBELO DE SANTANA - CPF: 531.301.201-06 (EMBARGANTE), PAULA ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 032.431.161-39 (EMBARGANTE), PAULO CESAR FARIAS - CPF: 721.585.733-68 (EMBARGANTE), PAULO LOPES - CPF: 412.951.969-72 (EMBARGANTE), PAULO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 165.854.701-25 (EMBARGANTE), PAULO RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 003.433.759-82 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO BORGES ARAGÃO (EMBARGANTE), PEDRO SILVEIRA HERMES - CPF: 140.540.199-00 (EMBARGANTE), POLIANA SCHOFFEN - CPF: 051.006.101-07 (EMBARGANTE), QUERONES SOARES BRAGA - CPF: 344.644.091-72 (EMBARGANTE), QUITERIA PLACIEL GOMES - CPF: 313.013.801-30 (EMBARGANTE), RAQUEL GAVA TOZZI - CPF: 058.551.567-02 (EMBARGANTE), REJAINE RODRIGUES MELO (EMBARGANTE), RICARDO ANTONIO BONAFIM - CPF: 004.617.871-64 (EMBARGANTE), RICARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 039.126.351-02 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA TAVARES - CPF: 114.901.828-37 (EMBARGANTE), ROBERTO ALVES DE SOUZA - CPF: 209.396.129-68 (EMBARGANTE), ROBERTO GOMES DE BARROS - CPF: 452.299.961-53 (EMBARGANTE), RODOLPHO EMERICH - CPF: 514.199.711-15 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA LARA - CPF: 019.491.539-59 (EMBARGANTE), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), SADI GARMATZ - CPF: 412.353.470-87 (EMBARGANTE), SADY HEZEL - CPF: 545.712.279-49 (EMBARGANTE), SANDRA DA SILVA ESTEVAO - CPF: 061.013.779-46 (EMBARGANTE), SANDRO GOMES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), SANDRO KAMINSKI - CPF: 705.886.781-04 (EMBARGANTE), SAULO SOARES (EMBARGANTE), SILVIO BORGES ARAGAO - CPF: 528.164.199-91 (EMBARGANTE), SOLENE MARIA ASTRISSI - CPF: 255.681.831-04 (EMBARGANTE), SUELEN BRIOSCHI FERNANDES - CPF: 027.086.671-06 (EMBARGANTE), TANIA ASSUMPCAO (EMBARGANTE), TELMA MARIA VITAL DE SOUZA - CPF: 753.645.904-10 (EMBARGANTE), VALDEMILSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.438.351-72 (EMBARGANTE), VALDIR MATIAS (EMBARGANTE), VALDIRENE KOVALSKI SOARES - CPF: 889.441.231-87 (EMBARGANTE), VANDER JOSE CARVALHO - CPF: 390.453.079-87 (EMBARGANTE), VANDERLEI BARROSO GUERREIRO - CPF: 459.044.561-15 (EMBARGANTE), VANDERLEI LOTTERMANN - CPF: 033.210.651-93 (EMBARGANTE), VANESSA VELOZO SILVA PRIGOL - CPF: 019.724.811-00 (EMBARGANTE), VANIA ISLEIDE SCHLEN (EMBARGANTE), VANIA ISLEIDI GEHLEN UCHOA - CPF: 019.630.781-36 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DE ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 634.334.609-06 (EMBARGANTE), VILSON FRANCISCO SCHOFFEN - CPF: 493.212.009-59 (EMBARGANTE), VIUMAR LUIZ GOMES - CPF: 001.889.161-64 (EMBARGANTE), WANDERSON GUIMARAES FONSECA - CPF: 017.529.111-05 (EMBARGANTE), WELLINGTON DE SOUZA LOPES - CPF: 021.992.341-85 (EMBARGANTE), WESLEY CARDOSO LIMA - CPF: 047.285.831-98 (EMBARGANTE), WILIAN CEZAR VIAN WALTA - CPF: 045.437.321-03 (EMBARGANTE), WILLIAN DE MIRANDA FERNANDES - CPF: 027.555.011-70 (EMBARGANTE), ZENILDA CONCEICAO INACIO - CPF: 986.416.111-34 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (EMBARGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), ADAUTO VIEIRA DE PAULA - CPF: 168.445.309-78 (EMBARGANTE), ADAVI JOAO TREVISOL - CPF: 251.200.779-00 (EMBARGANTE), ADEMIR BUENO DE LIMA - CPF: 286.491.419-00 (EMBARGANTE), ADRIANA ANTUNES DE LIMA - CPF: 627.134.851-34 (EMBARGANTE), ADRIANO APARECIDO GOMES - CPF: 014.814.181-14 (EMBARGANTE), ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 902.633.751-53 (EMBARGANTE), AGNALDO SEBASTIAO UCHOA - CPF: 016.607.961-80 (EMBARGANTE), AGUINALDO SEBASTIAO UCHA (EMBARGANTE), ALCEU JOSE BRIOSCHI - CPF: 958.630.288-15 (EMBARGANTE), ALEX AMORIM UCHOA - CPF: 047.203.311-57 (EMBARGANTE), ALGACIR ANTONIO PRIGOL - CPF: 882.524.771-00 (EMBARGANTE), ALIAM PAULO PRIGOL - CPF: 007.548.901-55 (EMBARGANTE), ALIPIO ALVES DE ABREU FILHO - CPF: 780.344.501-20 (EMBARGANTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (EMBARGANTE), ALTIVINO ALBINO - CPF: 272.752.561-34 (EMBARGANTE), AMARILDO DE SOUSA - CPF: 468.706.281-49 (EMBARGANTE), AMAURI EVERALDO ENGERS - CPF: 362.735.201-78 (EMBARGANTE), ANA PATRICIA DOS SANTOS ROSA - CPF: 043.816.261-76 (EMBARGANTE), ANDERSON HABOLD MACIANO - CPF: 051.164.441-80 (EMBARGANTE), ANDERSON TIAGO STRAPAZZON - CPF: 000.599.851-43 (EMBARGANTE), ANDREIA BONIFACIO DA SILVA - CPF: 005.758.301-31 (EMBARGANTE), ANDREIA DE AMORIN UCHOA - CPF: 025.018.701-90 (EMBARGANTE), ANTONIO ANGELO - CPF: 571.290.531-00 (EMBARGANTE), ANTONIO DA SILVA RODRIGUES (EMBARGANTE), ANTONIO JACOBUCCI - CPF: 593.536.511-15 (EMBARGANTE), APARECIDA VASCONCELOS DE AGUIAR - CPF: 811.701.651-68 (EMBARGANTE), APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 482.569.601-59 (EMBARGANTE), ARISTEU PEREIRA SOARES - CPF: 458.880.781-15 (EMBARGANTE), ARLETE CATARINA DAMBROS - CPF: 411.721.911-15 (EMBARGANTE), BENEDITO SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 447.049.099-72 (EMBARGANTE), BLASIO JOSE LOTTERMANN - CPF: 296.059.549-15 (EMBARGANTE), BRUNO BARROSO DE ABREU - CPF: 921.939.941-53 (EMBARGANTE), CANDINHA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 022.435.371-33 (EMBARGANTE), CARLA ANDRADE SILVA BRATTI - CPF: 017.000.281-03 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 018.215.999-00 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE PARO - CPF: 981.924.501-04 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BRIOSCHI - CPF: 941.065.841-15 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – APELO PROVIDO –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

Se a parte autora comprova o exercício da posse anterior, o esbulho praticado pelos réus e a data da ocorrência registrada junto à autoridade policial, restam preenchidos os requisitos necessários previstos no art. 561 do CPC.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu os embargos anteriores opostos por Industrial Madeireira S. A. e rejeitou os aclaratórios por ela opostos.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – RECURSO PROVIDO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM VISTAS À EFICAZ PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E EFETIVO RESULTADO CONCRETO ALMEJADO – CUMPRIMENTO DA ORDEM QUE DEVE OBSERVADAS AS DETERMINAÇÕES CONSTANTES NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 64.643-MATO GROSSO – VÍCIO SANADO – PRIMEIRO RECURSO REJEITADO E SEGUNDO ACOLHIDO”
(Id. 203851179).

A embargante aponta, novamente, a ocorrência do vício de omissão no julgado, pois não foram observados todos os fatos de direito e documentos discriminados e descritos na ação de reintegração de posse, como nas contrarrazões tanto por parte da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, como pela Embargante.

Esclarece, ainda, que o r. acordão também foi omisso quanto
“aos pareceres do Nobre Representante do Ministério Público de 1o Grau, do qual, em um primeiro momento já tinha se manifestado com relação à recomendação pela Improcedência da demanda, e muito bem relacionou a não comprovação da posse e da não delimitação territorial, ID-14763793, Fls. 33/37”
,

com o objetivo de rediscutir a matéria e prequestionar os dispositivos legais.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão anterior e manter incólume a sentença
a quo
(Id. 193105697).

Por sua vez, a 2a embargante, sustenta que a matrícula 7.658, do CRI de Cláudia/MT, anexa, onde está inserido o georreferenciamento da área, comprova ser de propriedade do Estado de Mato Grosso e não há projeto de manejo florestal averbado. Assim, o acórdão é omisso quanto ao fato de que a autora anexou matrícula viciada aos autos e que não há projeto de manejo florestal averbado, pois se cuida de área pública.

Ao final, em sendo sanada a omissão apontada, requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão anterior e manter incólume a sentença
a quo.

Manifestação da parte embargada, no Id. 206515682, pela rejeição dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas por ambas as partes embargantes, tem-se que estas entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

No acórdão embargado, restou bem consignado que nas ações de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, com razão toda a argumentação da apelante referente a existência de prova da posse pretérita apta a fundamentar a ação de reintegração.

Como dito, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, é possível constatar que a posse da autora se iniciou com a aquisição do imóvel em 1984, estando acostados à inicial todos os documentos de aquisição (
contrato, recibo de pagamento, escritura pública e matrícula
) e de localização (
mapa com descrição das Estradas Municipais e do Córrego Beatriz – marcos naturais
).

No ano de 1990, a recorrente protocolou no IBAMA um projeto de manejo florestal (no. 699/90), que deu origem na autorização no. 014/91, datada de 07.05/1991 (págs. 04 e 05 do Id. 147632190), oportunidade em que começou a explorar madeira da área, juntando aos autos contratos firmados com as empresas
Laminadora Suplar Ltda, Madeiras Bacaeri Ltda, Itapejara Madeiras Ltda E Madefrezzi Indústria E Comércio De Madeiras Ltda
(pág. 07 do Id. 147632190).

Malgrado na r. sentença o julgador
a quo
tenha mencionado que
“não houve a comprovação da posse do imóvel disputado, a despeito, sequer há comprovação de exploração da área pela recorrente após o período de 1999, ocasião em que cessou o manejo e extração da madeira no local, não havendo, na hipótese, demonstração do exercício da posse qualificada”
, em verdade, a última exploração comprovada no ano de 1999 se deu em pelo fato de a área em questão ter entrado em POUSIO, que é o período destinado para a suspensão da atividade com a finalidade de recuperar a mata. Explico.

Segundo a legislação vigente, esse período deve ser de 25 a 35 anos (vide lei complementar no. 233/05 e instrução normativa no. 5/06, art. 5o, II).

O Código Civil adotou a Teoria Objetiva Da Posse, de
lhering
, segundo a qual posse é conduta de dono. Sempre que haja o exercício dos poderes de fato, inerentes à propriedade (o poder de usar, fruir, dispor e reaver), existe posse, a não ser que alguma norma diga que esse exercício configura a detenção e não a posse.

O art. 1.196 do CC estipula:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Assim, não há como desconsiderar o período de descanso da área e afastar as provas juntadas aos autos, no sentido de que a apelante manteve a continuidade da posse exercida sobre o imóvel em questão, ficou vaga de 1999 a 2006 (época da invasão), tendo respeitado o fim para o qual foi destinado (exploração florestal).

Observa-se dos comprovantes, de pags. 140 a 182 do pdf recursal, que a apelante durante todo o período do pousio (1999 em diante) manteve extrema vigilância sobre o local, pagando o Sr. Selso Perondi para cuidar do imóvel e não deixar invasores turbar a sua posse.

Inclusive no mês da invasão (novembro de 2006) a apelante já havia quitado os trabalhos de vigilância no importe de R$390,00 (trezentos e noventa reais), como se observa do comprovante de fls. 172 do pdf recursal datado de 06.11.2006.

Destaca-se neste ponto o art. 1.198 do Código Civil, que
“considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.

Além disso, ainda como prova da continuidade da posse, se tem o pagamento do imposto territorial rural (ITR) durante todo o período de 1984 a 2006. Inclusive, no ano de 2006, tal imposto foi quitado antes da invasão, como se vê na pag 43 do Id. 147632189, datado de 29.09.2006, no importe de R$ 2.677,30 (dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta centavos).

Portanto, os fatos demonstram que não houve a interrupção da posse da apelante, que foi diligente no sentido de manter o
animus domini
e externou a vontade publicamente, mediante o uso (vigilância), o usufruto (exploração de manejo florestal) e a disposição (pagamento de impostos).

Importante consignar, também, que no período da invasão, a apelante tomou as providências necessárias para reaver o exercício regular da posse, que no caso significa vigiar a floresta para que o período de pousio passe sem que a cobertura vegetal seja suprimida.

Em resumo, resta comprovado o exercício regular anterior da posse, que se manteve no período de pousio de 1999 a 2006, o esbulho praticado pelos recorridos na data de 10.11.2006 e a perda da posse por meio do Boletim de Ocorrência de págs. 12 a 14 do Id. 147632191, requisitos últimos estes que não foram objeto de contestação.

Quanto a função social da propriedade, em razão do seu bioma (floresta amazônica), a questão a ser considerada é que se trata de área com manejo florestal sustentável em 100% de sua extensão e, portanto, o exercício possessório específico não pode ser comparado ao de exploração agrícola e/ou pecuária.

Na modalidade de manejo florestal sustentável, as árvores viáveis para a exploração econômica são identificadas na área, o órgão ambiental aprova o plano, é estabelecido um prazo para o corte e extração da madeira viável e já identificada com plaquinhas numeradas, deixando os demais exemplares em pé, e então ocorre o pousio, período em que a floresta não pode nem ter mais madeira retirada de lá, muito menos sofrer corte raso para exploração agropecuária.

Nesse contexto, a função social no caso concreto não deve ser observada com paradigmas do agronegócio mato-grossense, cuja lição de
Roberto Caparroz
é bastante esclarecedora:

“Lembremos, ainda, que o próprio texto constitucional o trata, no art. 225, § 1o, I, como técnica servível para proteger e restaurar os processos ecológicos essenciais a que está incumbido o Poder Público.

Aqui, porém, como dito, a ferramenta do manejo não tem por finalidade exclusiva a proteção do meio ambiente, mas, sim, a compatibilização da exploração econômica com a sustentabilidade do meio ambiente.

Exatamente por isso é que fala a lei em manejo sustentável, assim conceituado:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...)

VII — manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços; (...)”.

E, por fim, em virtude do bioma amazônico, o imóvel em questão não pode ser objeto de assentamento, conforme bem consignado pelo nobre representante do
parquet
estadual, Dr. Marcos Machado, em parecer lavrado dia 30.11.2010, após a realização de uma inspeção judicial
in loco
, senão vejamos o trecho:

“Quanto à posse pretendida, entendemos que a tutela possessória deva ser assegurada à autora, diante do seu efetivo exercício e fundamento em título presumidamente adquirido de boa-fé, bem como porque a área se localiza no bioma amazônico, não sendo suscetível de recepcionar assentamento, se conjugadas a Instrução Normativa do MMA no. 3 de 4.3.02; a Resolução CONAMA no. 387 de 27.12.06 e a Instrução Normativa INCRA no. 61 de 7.4.10.

Note-se que, embora se admita assentamento com base no extrativismo e no manejo florestal, a forma empregada pelo movimento social pressupõe degradação ambiental.

Não bastasse, o percentual de reserva legal mínimo na área é de 80%, condição jurídica que exige amplo estudo técnico de sustentabilidade do fracionamento, para fins de reforma agrária”.

Portanto, ainda que tal conclusão contrarie à tese defensiva, vez que não obtive êxito em desconstituir as assertivas da inicial, não há dúvida da presença concomitante dos requisitos previstos art. 561 do CPC, referentes a posse anterior exercida pela recorrente, do esbulho praticado pelos recorridos e da perda repentina da posse, impõe-se a reforma da sentença para reintegrar à parte esbulhada na posse do imóvel dos autos.

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, devendo ser mantido ao cordão quando não comprovada a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

Defiro o pedido formulado pela Procuradoria Geral do Estado, no Id. 210613659, para autorizar a habilitação do Estado de Mato Grosso, na figura de assistente litisconsorcial dos requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024